Tribunal: TCU
Processo: 032.097/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10448/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.097/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cristovao Barbosa da Silva (XXX.045.224-XX); Eduardo Machado Fonte (XXX.824.387-XX); Edvan Pedro Emerenciano de Melo (XXX.451.334-XX); Maria Zeneide de Sousa (XXX.797.303-XX); Paulo Osmar Vargas Tito (XXX.931.880-XX); Paulo Torres (XXX.475.941-XX); Pedro Sarzi Junior (XXX.770.198-XX); Pio Vergara Alonso (XXX.068.910-XX); Regina Celia dos Santos Melo (XXX.730.073-XX); Rosangela Amarantes (XXX.376.059-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.